Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-35.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-35.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DELEGAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL COLETIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública e condenou solidariamente Município e concessionária à implementação de infraestrutura de abastecimento de água potável em bairro sem acesso regular ao serviço, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária, além do pagamento de dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade e responsabilidade pela implantação de abastecimento de água potável, mesmo com a delegação do serviço à concessionária; (ii) saber se a omissão prolongada na prestação do serviço público essencial autoriza intervenção judicial; e (iii) saber se deve ser mantida a condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abastecimento de água potável constitui serviço público essencial. O serviço se relaciona à dignidade da pessoa humana, à saúde pública, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

4.

A competência municipal para organizar e prestar serviços públicos de interesse local decorre do art. 30, V, da CF/1988. A delegação da execução à concessionária não afasta a titularidade do Município nem seu dever de fiscalização.

5.

A omissão administrativa prolongada violou direitos fundamentais da coletividade. A intervenção judicial não ofende a separação dos poderes quando visa assegurar o mínimo existencial.

6.

O dano moral coletivo ficou caracterizado pela privação prolongada de água potável, pela exposição dos moradores a riscos sanitários e pela gravidade da lesão a direitos fundamentais.

7.

O valor de R$ 200.000,00 mostra-se proporcional à extensão da lesão coletiva e às funções reparatória, pedagógica e preventiva da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O Município responde pela adequada prestação do serviço público de abastecimento de água potável, ainda que a execução tenha sido delegada à concessionária.

2. A omissão prolongada no fornecimento de água potável viola direitos fundamentais e autoriza a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

3. A privação coletiva e continuada de acesso à água potável configura dano moral coletivo.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800743-35.2023.8.14.0024
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do MUNICÍPIO DE ITAITUBA e da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública alegando a inexistência de abastecimento de água tratada no Bairro Bom Remédio, no Município de Itaituba. Aduziu que a situação foi levada ao conhecimento da Promotoria de Justiça por meio de ofício encaminhado pela Associação de Moradores do referido bairro, sendo instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Relatou que foram solicitadas informações à COSANPA, a qual informou que o Bairro Bom Remédio não foi contemplado no Projeto PAC I, inexistindo previsão para assentamento de rede e abastecimento de água. Sustentou que moradores do bairro relataram graves problemas sanitários decorrentes da ausência de fornecimento de água potável, mencionando a ocorrência de doenças como verminoses e amebíase, bem como a utilização de poços artesianos e cacimbas contaminadas.

Narrou que foram expedidas recomendações ao Município de Itaituba e à COSANPA para adoção de providências voltadas à implantação de microssistema de abastecimento de água, sem que houvesse solução concreta do problema. Argumentou que a omissão dos demandados viola os artigos 30, inciso V, 182 e 225 da Constituição Federal, bem como os princípios previstos na Lei nº 11.445/2007, relativos à prestação adequada dos serviços públicos de saneamento básico.

Requereu a condenação dos réus à implementação de infraestrutura de abastecimento de água potável no Bairro Bom Remédio - Itaituba, com fornecimento adequado e contínuo do serviço, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Município de Itaituba apresentou Contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo abastecimento de água no município seria exclusiva da COSANPA, concessionária responsável pela prestação do serviço público. No mérito, reiterou a ausência de responsabilidade direta do ente municipal pela execução do serviço.

A COSANPA, embora regularmente citada, não apresentou contestação.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Município de Itaituba e a COSANPA à implementação de infraestrutura de abastecimento de água potável para os moradores do Bairro Bom Remédio, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Na fundamentação, o magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, consignando que a competência municipal para organização e prestação dos serviços públicos de interesse local decorre diretamente do artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, não sendo afastada pela delegação do serviço à concessionária. Destacou que o direito ao abastecimento de água potável constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Reconheceu a omissão dos réus na prestação adequada do serviço e a configuração do dano moral coletivo em razão da grave violação aos direitos fundamentais da coletividade atingida.

Inconformado, o
Município de Itaituba
interpôs o presente recurso de
Apelação
, sustentando, em síntese, que a COSANPA detém exclusividade na prestação do serviço de abastecimento de água no município, mediante convênio firmado com o ente municipal, motivo pelo qual seria indevida a transferência da responsabilidade integral ao Município. Alegou que a concessionária é quem efetivamente executa os serviços relacionados ao abastecimento de água, inclusive realizando reparos e solucionando problemas operacionais sem qualquer ingerência municipal.

Sustentou, ainda, que a condenação imposta violaria os limites da responsabilidade administrativa municipal, uma vez que a prestação direta do serviço estaria delegada à COSANPA.

Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o serviço de abastecimento de água constitui serviço público essencial, sendo competência municipal sua organização e prestação, ainda que executado por concessionária.

Argumentou que a delegação da execução do serviço não afasta o dever do Município de fiscalizar e assegurar a adequada prestação do serviço público.

Reafirmou a gravidade da situação enfrentada pelos moradores do Bairro Bom Remédio, privados há décadas do acesso à água potável.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando integralmente os fundamentos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Município de Itaituba pela implementação de infraestrutura de abastecimento de água no Bairro Bom Remédio, bem como à manutenção da condenação solidária imposta na sentença recorrida, inclusive quanto ao dano moral coletivo reconhecido.

Inicialmente, há de se destacar que o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III - a
dignidade da pessoa humana
;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à água tratada é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o artigo supramencionado.

Assim, o pleito realizado na presente ação é fundamental para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água tratada para viver, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na saúde.

Nesta esteira, em se tratando de violação a direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, a interferência do Judiciário não constitui mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, conforme o entendimento do STF de que o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Dito isso, cabe destacar, também, que, a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso V, estabelece competir aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Entre tais serviços insere-se, inequivocamente, o abastecimento de água potável, por se tratar, como já mencionado, de serviço público essencial diretamente relacionado à saúde pública, à dignidade da pessoa humana e à proteção do meio ambiente.

Portanto, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante. A circunstância de o Município ter delegado a execução do serviço à COSANPA não o exonera do dever constitucional de assegurar a adequada prestação do serviço público, tampouco afasta sua responsabilidade pela fiscalização e garantia da efetividade da política pública de saneamento básico. A delegação contratual transfere a execução material do serviço, mas não elimina a titularidade municipal nem o dever de garantir sua prestação eficiente e universalizada.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado nos autos que os moradores do Bairro Bom Remédio permanecem há décadas sem acesso regular a abastecimento de água potável. A prova documental evidencia que, desde 2018, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo para apuração da situação, tendo sido constatada a inexistência de rede de abastecimento no local. A própria COSANPA informou inexistir previsão para atendimento da localidade, reconhecendo que o bairro não foi contemplado pelos projetos de expansão do sistema.

Os documentos juntados aos autos demonstram, ainda, a persistência da omissão administrativa mesmo após expedição de recomendações ministeriais ao Município e à concessionária. A ausência de implementação de solução concreta para o problema revela manifesta deficiência na prestação do serviço público essencial, em afronta aos princípios da eficiência administrativa e da continuidade do serviço público.

A ausência de abastecimento regular submeteu a coletividade local a condições precárias de sobrevivência, obrigando os moradores à utilização de poços contaminados e expondo-os a graves riscos sanitários, circunstância devidamente demonstrada nos autos.

Também não merece acolhimento a alegação de que a responsabilidade seria exclusivamente da COSANPA. Ainda que a concessionária participe da relação jurídica e responda solidariamente pela falha na prestação do serviço, subsiste a responsabilidade do Município, titular do serviço público e responsável pela formulação, coordenação e fiscalização da política de saneamento básico local.

A situação retratada nos autos extrapola mero descumprimento administrativo, revelando grave lesão aos direitos fundamentais de toda uma coletividade privada, por longo período, de serviço público essencial à saúde e à dignidade humana. A omissão prolongada dos demandados ocasionou ofensa intolerável aos valores sociais fundamentais, legitimando a condenação reparatória imposta na sentença.

A quantia fixada (R$ 200.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta omissiva e à extensão dos prejuízos sociais causados, atendendo às funções reparatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem evidenciar excesso ou desproporcionalidade. Repiso, a ausência de acesso à água potável por décadas ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando violação grave e continuada a direito fundamental.

Portanto, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, igualmente não assiste razão ao apelante, uma vez que a matéria envolve tutela de direito fundamental relacionado à saúde pública e ao saneamento básico, inexistindo demonstração concreta de risco de dano irreparável ao ente público capaz de justificar a suspensão dos efeitos da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026